Tribunal: TJDFT
Processo: 0756952-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756952-74.2019.8.07.0016 RECORRENTE: WANDERLEY RODRIGUES MACEDO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. RÉU ABSOLVIDO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E PROVA TESTEMUNHAL EM COMPATIBILIDADE COM AS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA. 1. O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal e cárcere privado, em contexto de violência doméstica, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito, pelo depoimento da vítima na delegacia e pelo rico relato da testemunha, impondo a condenação. 2. A retratação efetuada pela vítima em juízo perde credibilidade, quando isolada no conjunto probatório e justificada pela reconciliação do casal, não sendo suficiente para caracterizar um pronunciamento absolutório, quando há nos autos outros elementos que comprovam que a versão apresentada na delegacia é a que corresponde à realidade dos fatos 3. Apelação ministerial provida. A parte recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a sua absolvição diante da ausência de provas suficientes para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028